Tribunal: TCU
Processo: 004.899/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2883/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Carlos Cesar Silveira emitido pela Universidade Federal de Santa Catarina e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRFB/1988. Considerando que, ao analisar os atos em epígrafe, a unidade instrutora identificou como irregularidade o pagamento da parcela judicial referente a horas extras; considerando o entendimento adotado na Decisão 100/2002 - 2a Câmara e pacificado no âmbito desta Corte no sentido de que a incorporação de horas extras à remuneração do servidor que passou de celetista a estatutário encontra óbice intransponível na ausência de previsão legal; considerando o Enunciado 241 da Súmula desta Corte: " As vantagens e gratificações incompatíveis com o Regime Jurídico Único, instituído pela Lei no 8.112, de 11-12-90, não se incorporam aos proventos nem à remuneração de servidor cujo emprego, regido até então pela legislação trabalhista, foi transformado em cargo público por força do art. 243 do citado diploma legal "; considerando que é possível o pagamento em razão de decisão judicial, a título de vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI), apenas para evitar redução nominal dos vencimentos, a qual deve ser absorvida por aumentos concedidos à carreira; considerando o disposto no Enunciado 276 da Súmula do TCU: " As vantagens da estrutura remuneratória anterior não se incorporam à atual, exceto quando expressamente consignadas em lei superveniente " e no Enunciado 279 da Súmula desta Corte: " As rubricas referentes a sentenças judiciais, enquanto subsistir fundamento para o seu pagamento, devem ser pagas em valores nominais, sujeitas exclusivamente aos reajustes gerais do funcionalismo, salvo se a sentença judicial dispuser de outra forma "; considerando que diversos foram os normativos que, de alguma forma, alteraram a estrutura remuneratória da carreira dos servidores do órgão de origem e que deveriam ter ensejado a absorção da parcela judicial inquinada; considerando que não representa afronta à coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste pagamentos oriundos de sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido; considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663, que teve repercussão geral reconhecida, assentou a tese de que a sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos; considerando a presunção de boa-fé do interessado; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; considerando, finalmente, os pareceres da unidade instrutora e do Ministério Público junto a este Tribunal pela ilegalidade do ato em referência, em face da irregularidade apontada nos autos, envolvendo questão jurídica de solução já compendiada em enunciados da Súmula da Jurisprudência do TCU, circunstância que confere ao relator a faculdade de submeter o processo à deliberação do Tribunal mediante relação, nos termos do art. 143, inciso II, parte final, do Regimento Interno/TCU. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, reunidos em sessão de 1a Câmara, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, bem assim com as Súmulas/TCU 241, 276 e 279, em: considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Carlos Cesar Silveira e negar o seu registro, em decorrência da inclusão de parcela judicial decorrente de horas extras na base de cálculo dos proventos; dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Universidade Federal de Santa Catarina, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 004.899/2022-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Carlos Cesar Silveira (XXX.263.479-XX). 1.2. Unidade: Universidade Federal de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Universidade Federal de Santa Catarina que: 1.7.1. faça cessar, no prazo de quinze dias, os pagamentos do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 1.7.2. emita novo ato de aposentadoria do interessado, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; e 1.7.3. informe ao interessado desta deliberação, no prazo de 15 dias, e comprove ao TCU a notificação, nos 15 dias subsequentes, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido.